Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-65.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Tarifas avaliação de bem e registro do contrato. Inadmissibilidade das cobranças, ante a falta de prova da prestação dos respectivos serviços. Afastada a quantia pactuada a título de seguro. Descabimento da pretensão de devolução dobrada. Recurso parcialmente provido.